Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPERVENIÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a concessão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias à realização de exame criminológico e à participação em grupos psicoeducativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência de exame criminológico e participação em grupos psicoeducativos como condição para o usufruto de benefícios externos no regime semiaberto;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando o feito completamente instruído e pronto para julgamento, contando, inclusive, com manifestação da Procuradoria de Justiça, impõe-se julgar prejudicado o pedido liminar e passar, desde logo, ao julgamento do mérito recursa.
3. A jurisprudência admite a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, desde que haja fundamentação concreta, conforme Súmula 439 do STJ e Súmula Vinculante 26 do STF, o que legitima a medida em caráter excepcional quando as circunstâncias do caso recomendam maior cautela.
4. Concluído o exame criminológico durante a tramitação do recurso, impõe-se ao Juízo da Execução reavaliar, com base no laudo técnico, a concessão do trabalho externo e da saída temporária.

IV. DISPOSITIVO
5. Pedido liminar prejudicado. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 8o e 112 (com redação dada pela Lei no 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; TJDFT, Acórdão no 1938940, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 30.10.2024, DJe 08.11.2024.